Tribunal: TJMT
Processo: 0022569-85.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022569-85.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), PRIMO DE DOMINGO BIZELLI - CPF: 100.587.298-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE PRIMO DE DOMINGO BIZELLI (APELADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES – INCABÍVEL -
SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento desse ocorrer no curso do processo.

2.
“In casu”
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes do ajuizamento da ação, obstando, portanto, o direcionamento da execução.

3. Ademais, nos termos da súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a
substituição
do
polo

passivo
na
CDA
.

4.
Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ensejando o não conhecimento do requerimento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0022569-85.2016.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
PRIMO DE DOMINGO BIZELLI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150903931 – pág. 35/37):

“
VISTOS, ETC. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra-MT contra Primo de Domingos Bizelli, ambos qualificados nos autos.
Inicialmente, em análise ao feito de código 167109 verifico que restou comprovado o óbito da parte executada datada em 22/04/2004, através do aporte da correspondente certidão de óbito.

Vieram-me aos autos.

É o relatório.

Decido.

Considerando a informação do óbito da parte executada, pode-se constar que a mesma se deu antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

A despeito é assente na jurisprudência, bem assim na doutrina, o entendimento de que quando o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da ação, é impossível regularizar o polo passivo da demanda, sendo aplicável a Súmula 392 do STJ, in litteris: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Assim, entendo aplicável o alusivo verbete, porquanto não há o que se falar em regularização do polo passivo ou redirecionamento da execução para o espólio, haja vista que nos autos em apreço o óbito ocorreu antes mesmo da constituição dos créditos exequendos, consoante revelam as CDA’s e certidão de óbito colacionados aos autos.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. Configurada a existência de vício insanável, qual seja, o falecimento do réu anteriormente ao ajuizamento da ação, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 2. De acordo com o art. 284 do CPC, a determinação de emenda da petição inicial somente pode ser oportunizada para corrigir vícios em relação ao preenchimento de seus requisitos, o que não se confunde com a presente hipótese. 3. Consoante entendimento constante no verbete no 392 da Súmula do STJ de que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”, descabida a alteração do polo passivo na presente execução. 4. Falecido o executado antes do ajuizamento da execução fiscal, impossível a regularização do pólo passivo do feito com o respectivo redirecionamento da presente ação, não havendo que se falar em citação do espólio. 4. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 200851030026875 RJ, Relator: Desembargadora Federal EDNA CARVALHO KLEEMANN, Data de Julgamento: 05/11/2015, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 13/11/2015)

Corroborando, trago à colação:

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. O juízo a quo extinguiu o feito, com base no artigo 269, inciso IV, do CPC. Todavia, a hipótese é de extinção do processo, nos moldes do artigo 267, inciso IV do CPC, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Extrai-se da certidão de óbito acostada aos autos que o executado faleceu em data anterior à propositura desta execução fiscal. 3. A parte exequente deduziu pretensão executiva contra quem não tinha capacidade para estar em juízo. Este vício é de natureza insanável, não podendo cogitar-se sequer em habilitação do espólio ou dos sucessores do executado, eis que tal instituto só é aplicável às hipóteses em que o óbito se dá durante a marcha processual. 4. Mesmo na fase recursal, por força do chamado efeito devolutivo dos recursos, pode o magistrado suscitar, ex-officio, a inexistência de algum pressuposto processual, determinando a extinção do processo sem a abordagem do mérito. 5. Recursos de apelação que se julgam prejudicados. 6. Julga-se extinto o processo, a teor do artigo 267, IV, do CPC. (TRF-2 - AC: 200251015040428 RJ 2002.51.01.504042-8, Relator: Desembargadora Federal SALETE MACCALOZ, Data de Julgamento: 21/06/2015, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::05/07/2015 - Página::294)

ANTE O EXOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e baixas de estilo.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito”.

Aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que não houve a sua intimação prévia para emendar a petição inicial.

Afirma, também, que, tendo em vista que o falecimento da parte executada ocorreu antes do ajuizamento da execução, o espólio
“é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujos até a abertura da sucessão”.

Além disso, sustenta que
“não há alteração da legitimidade passiva
in casu
, mas apenas a correção quanto à natureza do legitimado passivo”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja permitida a emenda da petição inicial, a fim de que a presente execução alcance o espólio da parte executada.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, por via das quais pleiteia o desprovimento do recurso,
bem como a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor
(ID. 150903932).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0022569-85.2016.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
PRIMO DE DOMINGO BIZELLI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 16.11.2016, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, em desfavor da parte ora apelada, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 004999/2016, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial territorial e urbano - IPTU, cujo valor alcançava o montante de R$ 3.678,92 (três mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, tendo o AR respectivo retornado negativo, com a informação “
Não existe o Nr
.” (ID. 150903931 -

pág. 9).

Á vista disso, a Fazenda Pública pleiteou a citação por Oficial de Justiça, a qual, de igual forma, retornou sem êxito (ID. 150903931 – pág. 27).

A Fazenda Pública, por sua vez, pugnou pela expedição de edital de citação, no dia 02.05.2019, pedido esse, todavia, não analisado.

Sobreveio a sentença, proferida em 27.08.2019, oportunidade em que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada, ocorrido antes do ajuizamento da ação (ID. 150979859 – pág. 10/12).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame da questão posta, concluo que a sentença objurgada não merece reforma, pois, no caso em comento, não houve a regular citação da parte executada. De acordo com a certidão de óbito constante do processo código n.o 167109, da comarca de Tangará da Serra, MT, bem como consignado na sentença recorrida e, também, pela parte apelante em suas razões recursais, a parte executada faleceu em 22.04.2004, ou seja, 12 (doze) anos antes da distribuição da demanda fiscal.

Além disso, é possível observar que, embora conste do cadastro deste recurso, como parte da relação processual, o espolio do falecido, nota-se que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A proposito, a súmula n.o 392, do STJ, dispõe que:
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu,
como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, de acordo com o que já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE
PASSIVA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO
DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA -
SUBSTITUIÇÃO
DO
POLO

PASSIVO
– VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a
substituição
do
polo

passivo
na
CDA
.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004079-79.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)
”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento da parte apelada, em sede de contrarrazões, relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, esse não pode ser conhecido, porquanto não formulado na via adequada, qual seja, por meio de recurso próprio, mas em âmbito de contrarrazões, as quais se destinam, exclusivamente, a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023